Tribunal: TJES
Processo: 5004646-73.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004646-73.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CINTHYA CAROLINE DE LIMA SPONFELDNER
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004646-73.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: CINTHYA CAROLINE DE LIMA SPONFELDNER

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual - 20 setembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
em face da sentença que acolheu em parte a pretensão autoral para condenar a empresa a compor os danos morais e materiais suportados pela recorrida quando do corte indevido de energia de sua residência em Linhares.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgado improcedente a demanda em face da recorrida ou minorados os danos morais arbitrados pelo juízo
a quo
.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida, em decorrência da suspensão do fornecimento da energia elétrica em sua residência, cuja interrupção indevida se deu em razão de erro administrativo praticado pela recorrente.

A recorrida pretendia o desligamento de energia de sua casa em Conceição da Barra, mas, por erro da recorrente, teve desligada a alimentação de sua residência em Linhares por 8 (oito) dias, tendo sido obrigada a procurar hotel neste tempo, além de ter suportado outros gastos inesperados, tais como com lavanderia.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de
atribuir parcial provimento ao recurso da recorrente
.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Isto posto, em que pese a alegação recursal de inocorrência de dano moral e material, entendo que melhor sorte assiste a fundamentação sentencial, que em acordo com a jurisprudência pátria afirma que, neste caso “[...]
diante da omissão, da requerida, na comprovação dos termos da solicitação da parte autora, certo estou que deve ser acolhida a tese da parte autora, de que a solicitação de corte foi direcionada para o imóvel de CONCEIÇÃO DA BARRA-ES e não de LINHARES-ES
” – ID 5614906.

Isso porque, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor.

CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. PROLAGOS S/A. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE VALORES EXCESSIVOS. REFATURAMENTO DAS COBRANÇAS. CORTE INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. SÚMULA 192 DO TJRJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA FIXADA EM R$ 10.000,00. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL QUE DUROU MAIS DE UM MÊS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA Nº. 343 DO TJRJ. RECURSO NÃO PROVIDO. O fornecimento de água é serviço essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua. Inteligência do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.
Analisando o histórico de consumo do autor, verifica-se que há manifesta desproporção entre as faturas impugnadas e as que foram aceitas como condizentes com o consumo. Em todos os meses até dezembro de 2017, a média de consumo foi de R$ 80,00, bem como nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018. Por outro lado, nos meses de abril e maio de 2018 houve cobrança de valores de R$791,40 e R$873,39, dissonantes do consumo médio habitual do imóvel. Não há qualquer justificativa para que, nas contas de abril e maio de 2018, tenha ocorrido um aumento no faturamento de cerca de 700%, evidenciando sua manifesta ilegalidade. A prova pericial seria indispensável para se constatar a regularidade da cobrança impugnada, sendo certo que a mesma não foi solicitada pela ré, deixando de apresentar subsídios, para que se pudesse verificar a inexistência de falha na prestação do serviço.
Interrupção do fornecimento de água que se mostra abusiva e ilegal. Falha na prestação do serviço. Erro evidente, em face a inobservância do dever de cuidado. A Súmula 192 do TJRJ estabelece que "a indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás, configura dano moral.
" O valor da verba indenizatória encontra-se em consonância com a jurisprudência do nosso Tribunal por atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade dos danos causados ao autor. Recurso conhecido, mas não provido, com fundamento no art. 932, IV, do CPC. Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação. (0008637-72.2018.8.19.0011 - APELAÇÃO. Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO - Julgamento: 11/11/2020 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Nesse sentido, é fato que houve ilícito a ser compensado pela recorrente.

No que tange ao dano material, mantenho a sentença, eis que há prova do dano suportado pela recorrida, mormente aqueles atrelados à estadia em hotel, alimentação e lavanderia.

Quanto ao dano moral, inegável a sua ocorrência, tal que a conduta praticada pela empresa ré certamente foi capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrida haja vista que prática suspensão irregular de fornecimento de energia elétrica dos consumidores, se tratando de serviço essencial, portanto, lesão moral
in re ipsa
,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela recorrente
.

Por outro lado, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a redução do valor atribuído em sentença para a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela reforma da sentença nesse diapasão
.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe

concede
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando-se a sentença de origem tão somente para reduzir o valor atribuído a título de dano moral a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO JOÃO ADEMAR BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando-se a sentença de origem tão somente para reduzir o valor atribuído a título de dano moral à monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)